Tribunal: TJES
Processo: 5022045-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022045-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

APELADO: MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). DOENÇA PREEXISTENTE DECLARADA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao custeio integral de internação em UTI decorrente de infarto agudo do miocárdio, afastando a limitação de cobertura fundada em cláusula de cobertura parcial temporária (CPT), sob o fundamento de inexistência de omissão de doença preexistente e de incidência da cobertura obrigatória em situação de emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da inexistência de omissão de doença preexistente pelo consumidor; (ii) estabelecer se a cláusula de cobertura parcial temporária pode prevalecer em situação de emergência médica, à luz do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado examinou de forma completa a controvérsia, afastando expressamente a alegação de omissão de doença preexistente, com base nas declarações de saúde que indicam conhecimento prévio da condição cardíaca pelo consumidor.

5.

A divergência da embargante quanto à interpretação das provas não configura contradição interna, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

6.

A decisão estabeleceu que a cobertura parcial temporária, embora válida, deve ser interpretada em consonância com o art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória em casos de emergência com risco imediato de vida.

7.

O infarto agudo do miocárdio caracteriza situação de emergência, impondo a cobertura integral do atendimento, independentemente de cláusulas restritivas ou prazos de carência, conforme jurisprudência do STJ.

8.

A alegação de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9.

A pretensão recursal revela intuito de reexame da matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

3. A cobertura parcial temporária não prevalece em situações de emergência médica com risco imediato de vida, devendo ser assegurada a cobertura integral pelo plano de saúde.

4. A declaração prévia da doença pelo consumidor afasta a alegação de omissão de doença preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, arts. 11 e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022045-02.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

EMBARGADO: MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
em razão do acórdão (id. 16796350) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação
.

Em suas razões, id. 17596447, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que as provas dos autos, especificamente as declarações de saúde de ids 16043603 e 16043604, comprovariam de forma inequívoca que o embargado omitiu doença preexistente no momento da contratação.

Aduz, ainda, que o artigo 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, não afasta o dever de observância ao prazo de cobertura parcial temporária (CPT), alegando que a decisão violou o ordenamento jurídico. Busca, também, o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, id. 18117721, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a tese relativa à validade da Cobertura Parcial Temporária e sua submissão ao regime de urgência e emergência estabelecido pelo art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

Constou expressamente do voto condutor que o consumidor não omitiu doença preexistente e, embora a CPT tenha sido pactuada, a situação de infarto agudo do miocárdio experimentada pelo consumidor configura emergência médica com risco imediato de vida, o que impõe a obrigatoriedade de cobertura integral, sobrepondo-se a qualquer cláusula restritiva ou prazo de carência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Compulsando os autos, verifico que o autor aderiu ao plano de saúde ofertado pela apelada em 06/12/2021 (id. 16043601). Naquela oportunidade, preencheu declaração de saúde (id. 16043603) informando ser portador de doença do aparelho circulatório (hipertensão arterial, angina pectoris, dor no perito, infarto etc.). Posteriormente, em nova declaração de saúde datada de 17/12/2021 (id. 16043604), o autor especificou ter realizado procedimento de angioplastia com implante de três stents coronarianos há mais de 10 anos, aceitando expressamente a imposição de cobertura parcial temporária (CPT) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses para procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e cirurgias relacionadas a essa condição preexistente.

Pontuo, portanto, que não houve, por parte do consumidor, omissão quanto à doença preexistente, porquanto desde a contratação indicou ser portador de doença relacionada ao sistema circulatório, na qual se inclui doença coronária.

Em 11/12/2022, cerca de um ano após a contratação, o apelante deu entrada em unidade hospitalar com quadro de infarto agudo do miocárdio, sendo solicitada sua internação em leito de UTI (id. 16043589). A apelante, por sua vez, negou a cobertura integral, fundamentando sua decisão na vigência da referida cobertura parcial até o do dia 17/12/2022 (id. 16043590).

(...)

Consigno que não há dúvida acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a sua incidência não afasta a observância das disposições contratuais e da legislação específica que rege a matéria - Lei nº 9.656/98.

A referida lei, em seu artigo 11, veda a exclusão de cobertura para doenças e lesões preexistentes após 24 meses de vigência do contrato, permitindo, a contrario sensu, a pactuação de cobertura parcial temporária durante este período.

Tal disposição visa a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a mutualidade, evitando que o beneficiário contrate o plano apenas quando já necessita de um procedimento de alto custo relacionado a uma condição de saúde que já conhecia.

No caso dos autos, o recorrido tinha plena ciência de sua condição cardíaca preexistente, tanto que a declarou expressamente, concordando com a cobertura parcial temporária. Não há dúvida, ademais, de que o evento que motivou a necessidade de internação – infarto agudo do miocárdio – está diretamente relacionado à doença coronariana para a qual foi estabelecida a limitação de cobertura.

Embora a referida cobertura não seja, por si só, abusiva, sua aplicação deve ser interpretada em consonância com os demais dispositivos da Lei nº 9.656/98, em especial no que diz respeito ao art. 35-C, que prevê cobertura obrigatória para os caos de emergência.

No caso dos autos, é incontroverso que o apelado deu entrada na unidade hospitalar apresentando quadro de "infarto agudo do miocárdio", condição que, por sua própria natureza, caracteriza um cenário de emergência, o qual implica, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, "risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente".

Nesse contexto, a recusa da operadora, sob o argumento da cláusula contratual de cobertura parcial temporária, mostra-se abusiva, pois frustra a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é a de garantir a assistência necessária à preservação da vida e da saúde do beneficiário.”

Ademais, no que tange à alegada contradição sobre a prova de omissão de doença preexistente, o julgado consignou claramente que o autor, ao aderir ao plano, informou ser portador de doença do aparelho circulatório, tendo inclusive detalhado posteriormente o histórico de angioplastia e implante de stents.

O fato de a embargante interpretar as declarações de saúde de forma distinta não caracteriza contradição interna no julgado, mas sim inconformismo com a conclusão fático-jurídica alcançada pelo colegiado.

A decisão embargada fundamentou que não houve má-fé ou omissão por parte do consumidor, baseando-se nos documentos que instruem o feito, de modo que a pretensão da embargante de que se reconheça uma "realidade dissociada dos autos" nada mais é do que uma tentativa de reexame de provas, via inadequada para a sede de aclaratórios.

Saliento que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada entre as proposições da própria decisão, e não entre o entendimento do colegiado e a tese defendida pela parte ou os elementos de prova por ela valorados. No caso em tela, a fundamentação é coerente com o dispositivo, inexistindo lacunas, obscuridades ou proposições inconciliáveis. O inconformismo da operadora de saúde quanto à prevalência do atendimento de emergência sobre a CPT reflete apenas a intenção de rediscutir o mérito da causa e inverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que é vedado pelo sistema processual vigente.

Por fim, registro que a mera finalidade de prequestionamento também não dispensa a ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, os quais restaram completamente afastados na presente análise.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)